Tribunal: STF
Processo: HC 246603
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vinicius dos Santos Paiva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do STJ. 



    2. Na hipótese, o agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos de inadmissão do recurso especial (no caso, Súmula 283 do STF e Súmula 7 do STJ), incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.685.461 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “a reforma do regime inicial de cumprimento de pena”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ademais, também reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais, porquanto o regime inicial se encontra bem fundamentado conforme exposto pelo tribunal de origem (eDoc 3, fls. 73):



    Por fim, mantenho o regime inicial semiaberto, em razão dos péssimos antecedentes do apelante, todos por crimes de natureza patrimonial, inclusive um deles de roubo, e da sua reincidência (conforme se extrai da certidão de fls. 149/152), nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. 



    Observo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a reincidência, por si só, é motivação idônea para a fixação de regime mais gravoso que o aberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente